Tribunal: TJMT
Processo: 0008709-81.2015.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008709-81.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PAGOTTO - CPF: 799.995.909-00 (APELADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.121-05 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, movida por
José Pagotto
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% do salário de benefício, devido desde a data do requerimento administrativo (20/07/2015), descontando-se eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou restabelecimento do benefício, devendo as parcelas em atraso ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, devendo ser aplicado os juros da caderneta de poupança.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, não condenando ao pagamento das custas processuais.

O apelante aduz que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, devendo ser adotado a Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária a incidir na fase de conhecimento (momento anterior a inscrição em Precatório/RPV).

E quanto aos juros de mora, afirmou que o STF em nenhum momento julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora na Lei 9.494/97.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (certidão Id. 2564639).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 3167333).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, conclusiva pela procedência de ação ordinária previdenciária proposta por José Pagotto.

Em sua inicial o autor relata que sempre exerceu atividades que demandassem esforço físico, como agricultor e churrasqueiro e devido ao esforço desenvolveu doença ocupacional do trabalho: CID M54.4 – Lumbago com ciática, M51 – Transtornos de Discos Invetebrais, que causam dores intensas na coluna lombar e limitação de movimentos da região do quadril.

Diante desse quadro, o autor requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão administrativa do benefício de auxílio-doença, o qual foi indeferido em 31.08.2015, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico o autor interpôs a presente ação de concessão de benefício previdenciário.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia (Id2564624).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.o 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso para

determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020